Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725240-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ORFELINO BARBACHAN AGRAVADO: TATYANA MORAES RAUBER LUNA, ANTONIO DE CARVALHO VIANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ORFELINO BARBACHAN contra decisão de ID 97032967, proferida em cumprimento de sentença proposto contra TATYANA MORAES RAUBER LUNA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial do cumprimento de sentença, para retificar o polo ativo, incluindo o nome do advogado, bem como para efetuar o recolhimento das custas inerentes a essa fase processual. Afirma que a parte tem, ao lado do advogado, legitimidade para execução da dívida decorrente da fixação de honorários de sucumbência; que o entendimento sobre a legitimidade concorrente está pacificado no âmbito deste e. Tribunal e na Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Por ser imprescindível à análise do recurso, colaciono a decisão agravada: Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, pois abarca honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado. O pedido referente a tal verba dever vir formulado em nome do próprio advogado credor, que deverá integrar o polo ativo. Emende-se para recolher as custas referentes aos honorários de sucumbência, vez que os efeitos da gratuidade de justiça deferida a parte não aproveita ao advogado. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Tanto a imprescindibilidade do advogado figurar no polo ativo do cumprimento de sentença quanto a não extensão ao advogado do benefício da gratuidade judiciária deferida à parte não foram resolvidas pelo juízo de origem. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora